Tribunal: STF
Processo: RE 97603
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. LEI
NOVA. - A COISA JULGADA, TOMADA SOB A EGIDE DA CARTA DE 1946, NÃO
PREVALECE DIANTE DE NOVO CONTEXTO CONSTITUCIONAL E LEGAL EM QUE SE
DISCIPLINA A IMUNIDADE FISCAL DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E
ASSISTENCIA SOCIAL, DE MODO A IMPEDIR A CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA, QUANDO NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.